Tribunal: TJDFT
Processo: 0745947-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745947-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTINA FERNANDES DE SOUZA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de ato supostamente ilegal que teria sido praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que não permitiu a realização de acompanhamento de pré-natal em posto de saúde em unidade próxima ao seu local de trabalho, restringindo o atendimento à unidade de saúde próxima à sua residência. Em resumo, sustenta que necessita realizar o acompanhamento de pré-natal para garantir a sua saúde e bem-estar assim como do feto. Alega que buscou o atendimento no posto de saúde mais próximo ao seu local de trabalho e das escolas de seus filhos menores, Centro de Saúde 13, EQN 114/115, Asa Norte, porém foi encaminhada para posto de saúde próxima à sua residência, em Águas Claras. Afirma que a Lei 11.634/2007 garante à gestante o direito de se inscreverem em programa de acompanhamento da gravidez, a fim de assegurá-la o acompanhamento médico necessário, em local de sua livre escolha e que as normas administrativas não podem sobrepor-se a esse direito. Requer a concessão de liminar no sentido de compelir o ente estatal a promover o seu atendimento no Posto de Saúde - Centro de Saúde no 13, situado na EQN 114/115, Asa Norte, Brasília para a realização de seu pré-natal e, ao fim, que seja confirmada a liminar. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo. DECIDO. A impetrante demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Defiro, pois, a gratuidade de justiça. Passo ao exame do pedido de liminar. A impetrante pede liminar para suspender os efeitos do ato proferido pela Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde, Clínica da Família, que a encaminhou para atendimento médico com a finalidade de realizar pré-natal para a UBS 1, Região de Saúde Águas Claras (ID 65599932) e requer a concessão de liminar no sentido de compelir o ente estatal a promover o seu atendimento no Posto de Saúde - Centro de Saúde no 13, situado na EQN 114/115, Asa Norte, Brasília para a realização de seu pré-natal. Dispõe o artigo 6o § 3o da Lei 12.016/2009: “Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. ......................... § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” O ato impugnado, embora assinado por médico da Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde, tem por fundamento a Portaria 77/2017 editada pelo Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal. Firmo, pois, a competência da Câmara Cível para processar o feito. Na linha do art. 5o., inciso LXIX, da Constituição da República, o art. 1o. da Lei n. 12.016/2009 prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 7o., inciso III, da Lei de regência autoriza a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Examina-se a relevância do fundamento da existência de direito líquido e certo, que é aquele em que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” No âmbito infraconstitucional, a Lei 8.080/1990 estabelece as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como sobre a organização e o funcionamento dos serviços afins. Os serviços de saúde serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade (art. 8o, Lei 8.080/1990). “Art. 8o As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.” A prestação de serviços de forma regionalizada busca integrar e articular os recursos disponíveis, além das técnicas para promover a cobertura das ações de saúde (art. 10 § 2o, Lei 8.080/1990) “Art. 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. .................................. § 2o No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.” Por sua vez, o acesso aos serviços de saúde se dá pelas Portas de Entrada do SUS, completando-se na rede regionalizada e hierarquizada, conforme a complexidade (art. 8o e 9o do Decreto 7.528/2011). “Art. 8o O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.” “Art. 9o São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços: I - de atenção primária; II - de atenção de urgência e emergência; III - de atenção psicossocial; e IV - especiais de acesso aberto. Parágrafo único. Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.” Sobre a organização e a territorialização dos serviços de saúde, estabelece o artigo 13 da Portaria 77, de 14 de fevereiro de 2017, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal: “Art. 13. A territorialização deverá ser realizada por todas as Unidades Básicas de Saúde, supervisionada e pactuada com a Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde, com anuência da Superintendência da Região de Saúde. Parágrafo único. O usuário deverá ser cadastrado na UBS de referência, segundo sua área de residência.” A norma também dispõe que “As unidades devem organizar o serviço de modo a otimizar os processos de trabalho no intuito de ampliar o acesso do usuário aos serviços prestados, bem como o acesso aos demais níveis de atenção da estrutura da SES.” (artigo 25). De acordo com as normas em destaque, a prestação dos serviços de saúde se dá de forma descentralizada e regionalizada, visando a melhor adequação dos recursos técnicos disponíveis. Não obstante, tal orientação que norteia o planejamento da assistência à saúde não pode inviabilizar o acesso igualitário e universal do usuário ao serviço e, em particular, a assistência à gestante, que tem direito à vinculação prévia à maternidade na qual realizará seu parto e que será atendida em casos de intercorrência pré-natal (art. 1o, Lei 11.634/2007). No caso, a impetrante, gestante, embora domiciliada em Águas Claras, sua atividade profissional é exercida no DNIT, localizado no Setor de Autarquias Norte (ID 65599926), seus dois filhos estudam em escolas localizadas na Asa Norte (SQN 405 e SGAN 603 – ID 65599930 e 65599931). Nesse contexto, o encaminhamento da impetrante à UBS 1, situada em Águas Claras, para que possa realizar o seu acompanhamento pré-natal não se afigura razoável, pois durante todo o seu dia se acha na região da Asa Norte, o que pode inviabilizar o seu acompanhamento médico, impondo risco à sua saúde e ao nascituro. Tais elementos evidenciam o direito líquido e certo invocado pela parte, bem como a ilegalidade do ato impugnado por excesso, pois desprovido de razoabilidade e proporcionalidade. Vislumbro, pois, presente o fundamento relevante e do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final, de modo a justificar a concessão da liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para determinar que o Distrito Federal, em 48 horas, promova o atendimento da impetrante no Centro de Saúde próximo ao seu trabalho, localizado no Setor de Autarquias Norte de Brasília, ou no Centro de Saúde 13, EQN 114/115, Asa Norte. Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações no prazo de 10 dias (art. 7o, inciso I, Lei 12.016/2009). Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do ente público interessado (art. 7o, inciso II, Lei 12.016/2009). Após, ao Ministério Público. Dou à presente decisão força de mandado. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e